Tribunal: TJSP
Processo: 1021786-74.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Princípio da dialeticidade recursal observado – Indeferimento dos pedidos de intimação do apelante e expedição de ofícios ao NUMOPEDE, OAB e Delegacia de Polícia local - Recurso do autor - Sentença extra petita – Pretensão inicial que não objetiva afastar a capitalização de juros nem a limitação da taxa para 12% a.a. – Processo em

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – Sentença de improcedência – Princípio da dialeticidade recursal observado – Indeferimento dos pedidos de intimação do apelante e expedição de ofícios ao NUMOPEDE, OAB e Delegacia de Polícia local - Recurso do autor - Sentença extra petita – Pretensão inicial que não objetiva afastar a capitalização de juros nem a limitação da taxa para 12% a.a. – Processo em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3o, II do CPC) - JUROS REMUNERATÓRIOS - Abusividade das taxas de juros mensal e anual contratadas por corresponderem a mais que o dobro das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS) - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - Pretensão do autor que não comporta acolhimento, nos termos da Súmula 159, do E. STF – Inaplicabilidade do entendimento do C. STJ contido nos Embargos de Divergência n. 1.413.542/RS – DANO MORAL não configurado - Mero aborrecimento – Precedente desta C. Câmara - DISTRIBUIÇÃO SUCUMBENCIAL – Autor que decaiu na maior parte dos pedidos, devendo arcar exclusivamente com os encargos sucumbenciais (art. 86, § único, do CPC) – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, em reduzida parte.